Tribunal: TJDFT
Processo: 0716719-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. ART. 139 DO CP. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO ARTIGO 41 DO CPP. PRESTÍGIO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INÉPCIA DA INICIAL. EMENDA. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O querelante, ora apelante, Frederico Artur Maynart Santos menciona de forma genérica que o querelado, Gustavo Sá Leitão Fiuza, teria supostamente ofendido a sua honra objetiva durante diálogos travados por intermédio do aplicativo Whatsapp, através de declarações tidas como difamatórias.
2. Insurge-se o apelante em desfavor da decisão (Id. 23.465.693), proferida pelo Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras – DF, que rejeitou a Queixa-Crime considerando-a inepta por não descrever integralmente o fato delituoso, posto que mesmo após oportunizada a emenda à inicial, o querelante não informou a data em que os fatos se deram. Na mesma decisão ora vergastada, também foi declarada a decadência, impossibilitando a emenda à inicial.
3. No seu recurso, o querelante alega que a informação acerca da data do suposto delito e do seu conhecimento por parte do apelante/querelante consta na procuração específica e nos outros documentos juntados aos autos (Prints das mensagens ofensivas). Requer a reforma da decisão para que seja dado prosseguimento ao feito. O querelado apresentou contrarrazões (Id. 23.465.705) pugnando pela manutenção da decisão. O Ministério Público ofertou Parecer oficiando pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação (Id. 23.960.379).
4. Mérito. Inépcia da inicial. Observo que a inicial da Queixa-Crime não expõe o fato tido como delituoso com todas as suas circunstâncias, de forma clara e precisa, especialmente no que diz respeito à data (dia, mês e ano que ocorreram) e quando o querelante teve ciência dos fatos imputados ao querelado. Também, não individualiza quais foram as expressões proferidas pelo querelado e que poderiam ser consideradas como ofensivas à honra objetiva e/ou, porventura, subjetiva do querelante.
5. É cediço que o Querelado se defende dos fatos que lhe são imputados na Queixa e não na procuração ou nos documentos juntados aos autos.
6. Com efeito, considerando o teor do artigo 41 do Código de Processo Penal e, ainda, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, mantém-se a decisão que rejeitou a Queixa-Crime se a peça inicial não expõe de maneira objetiva e pormenorizada as condutas supostamente ofensivas à honra da querelante praticadas por cada uma das quereladas, tampouco indica dia e hora em que praticadas e quando o querelante teve conhecimento acerca dos fatos; impossibilitando, neste contexto, a correta formulação da ampla defesa e do contraditório pela parte adversa.
7. Cito precedente do Eg. TJDFT: (Acórdão no 955.439, 2015.01.1.131531-7 RSE; Caso: Daniele Xavier Thiebaut versus Guilherme de Sá Pontes e Outros, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2016, Publicado no DJE: 22/07/2016. Pág.: 139/153).
8. Decadência. Não obstante a ausência, na peça inicial(Id. 23.465.660), da especificação da data exata em que ocorreram os fatos e quando deles o querelante tomou conhecimento; logicamente depreende-se que eles, por óbvio, ocorreram ao menos antes do ajuizamento da presente Queixa-Crime, que foi distribuída em 26.11.2019. Com efeito, o art. 103 do Código Penal determina que o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de seis meses. A ausência dos requisitos insculpidos no art. 41 do CPP é sanável, desde que obedecido o referido prazo decadencial.
9. Não sendo admissível a suspensão do prazo para o exercício da queixa; impossível, a esta altura do curso processual, a realização da emenda a inicial, em face do advento da decadência que atrai a extinção da punibilidade, consoante o disposto no art. 107, Inciso IV, do Código Penal.
10. Em que pesem os argumentos do recorrente afirmando que as informações constam da procuração específica, lhe foi dada a oportunidade de emendar a inicial (Id. 23.465.685), sendo que até a presente data a falha não foi sanada, atraindo a caducidade do seu direito de queixa.
11. Precedentes na Turma: “(Caso: Joana D ́Arc Pereira da Silva versus Rosana Araújo Faustino; Acórdão no 992.789, 2016.16.1.004753-9 APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 10/02/2017. Pág.: 597/610).” e “(Caso: Israel Oliveira Santana versus Hosânia Pereira Caixeta; Acórdão no 809.237, 2013.07.1.026169-0 APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/05/2014, Publicado no DJE: 07/08/2014. Pág.: 217).”
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A ementa servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, estes últimos fixados em R$ 500,00(quinhentos reais), nos termos da aplicação subsidiária do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC c/c o art. 55 da Lei 9.099/95.